Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703747-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ARAGUAIA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, LUIS ALFREDO GOMES DE PADUA DECISÃO 1. O exequente agrava contra capítulo da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Proc. 0706751-85.2022.8.07.0012 – id 183313288) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de arresto de bens por meio dos sistemas Infojud e Renajud e lhe determinou que promova o regular andamento do feito, mediante indicação de endereço para efetivação do ato citatório do 2o coexecutado, sob pena de extinção do feito. Alega, em suma, que a consulta aos sistemas pleiteados é a única diligência que resta para tentar localizar bens dos executados, pois já foi consultado o Sisbajud e providenciou buscas extrajudiciais, sem êxito, sustentando que o arresto não constituiu medida expropriativa, mas acautelatória. Aponta perigo de dano na existência de outras ações executivas em face dos devedores, em que estão sendo ultimadas as medidas expropriatórias cabíveis. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR